Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CESSÃO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DEVEDOR. ART. 290, CC. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
1.1. In casu, houve cisão parcial entre o autor e o banco HSBC Bank Brasil S/A, com quem o réu, ora apelado, firmou contrato e transferência de ativos, incluindo o contrato que se cobra, para o banco autor, sendo necessário concluir por sua legitimidade. Precedentes.
2. “Afasta-se a necessidade de notificação acerca da cessão do crédito, se o devedor está sendo demandado pelo credor/cessionário (detentor do título), não havendo o risco de pagamento ao credor primitivo ou a terceiro não legitimado a receber o crédito”. (Acórdão 1332611, 07074907820198070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.